Tribunal: TJMT
Processo: 1000530-57.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA contra decisão interlocutória que deferiu o pedido de antecipação de tutela e determinou ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao Agravante que, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciem o fornecimento do medicamento pleiteado.
Portanto, considerando que a decisão agravada fora proferida por Juiz de Direito que jurisdiciona na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande (Vara da Saúde) e não em Juizado Especial, forçoso reconhecer a incompetência desta Turma Recursal para processar e julgar o presente recurso.
A competência para analisar recurso que ataca decisão proferida por Juiz de Direito de Vara Especializada é do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Isto, posto RECONHEÇO a INCOMPETÊNCIA desta Turma Recursal para processar e julgar o recurso, razão pela qual determino a urgente remessa dos autos ao juízo competente.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora